Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711783-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CUNHA TEIXEIRA DE AGUIAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Paula Cunha Teixeira de Aguiar em face de BRB - Banco de Brasília contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para que fosse determinada "imediata restituição do valor indevidamente apropriado pelo requerido, R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos Reais) para a conta salário da requerente (201048775-8, da Agência 0201, do requerido (extrato anexo); bem como para que se abstenha de efetuar quaisquer bloqueios futuros do salário da requerente, até decisão final neste feito". Requer a suspensão de descontos em conta corrente até o final do julgamento e a a imediata restituição do valor bloqueado. Não houve pedido de tutela recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024 17:57:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador